Tribunal: TJES
Processo: 5021992-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021992-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: SARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021992-26.2021.8.08.0024

RECTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDO.: SARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DE ITBI. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que em 2020 se dirigiu à PMV e realizou o parcelamento do ITBI em 10 parcelas. Ao chegar no pagamento da sexta parcela teve problemas em quitar o boleto, quando então tomou conhecimento que não foi acusada a quitação do valor de entrada, estando o débito inscrito em dívida ativa. Busca, assim, seja restabelecido o parcelamento realizado, com reconhecimento dos pagamentos, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3913590.
2. Tese da parte requerida
: O ente municipal ofertou defesa intempestiva, conforme ID 3913523. Apresentou recurso inominado no ID 3913588.
3. Sentença
: “Ante o exposto, decido: 1 – ACOLHER, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do 2º requerido e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, em seu desfavor; 2 – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de determinar ao requerido Município de Vitória que considere quitadas as cinco parcelas de R$ 310,00 pagas pela Requerente e deduza o referido valor no Termo de Inscrição em Dívida Ativa 49424/2020, permitindo à Requerente pagar o saldo remanescente. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. E não vejo motivos para reformar a r. sentença, vez que brilhantemente abordou o assunto em questão. No que se refere à quitação dos boletos referentes ao parcelamento de ITBI do imóvel sob inscrição nº 2-2844320, conforme ID 3913494 (print da própria tela sistêmica produzida pelo recorrente), observa-se que o próprio requerido atesta o recebimento de 05 parcelas (2-6), no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) cada. Ou seja, confirma-se o recebimento da importância de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais). Assim, corretamente foi determinado o reconhecimento de recebimento dos valores em questão pelo ente municipal e, consequentemente, dedução da referida importância do valor lançado no Termo de Inscrição nº 49424/2020, cabendo à autora quitar o saldo remanescente. Realmente, não há comprovação do repasse da primeira parcela pelo mercado pago ao Município de Vitória, situação que restara reconhecida em sentença. Inclusive, não se determinou o reestabelecimento do parcelamento, mas, tão somente, o abatimeno do valor pago e que se oportunizasse ao contribuinte o pagamento do valor remanescente. Se assim não o fosse, estaríamos diante de típico caso de enriquecimento ilícito do ente municipal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)